Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602916-36.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-09-04
Data de publicação: 2023-09-04

Inteiro teor:
11/09/2023
Número: 0602916-36.2022.6.16.0000

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Jurista 2
Última distribuição : 18/07/2023
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - ELEIÇÕES 2022 - RODNEY DE MELO LAROCCA -
SOLIDARIEDADE
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 RODNEY DE MELO LAROCCA DEPUTADO
FEDERAL (EMBARGANTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
ALINE RIBEIRO PEREIRA (ADVOGADO)
VICTOR CIRYLLO ROZATTI (ADVOGADO)
RODNEY DE MELO LAROCCA (EMBARGANTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
ALINE RIBEIRO PEREIRA (ADVOGADO)
VICTOR CIRYLLO ROZATTI (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43709476
05/09/2023
22:02
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.378

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602916-
36.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
EMBARGANTE: ELEICAO 2022 RODNEY DE MELO LAROCCA DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: ALINE RIBEIRO PEREIRA - OAB/PR93129
ADVOGADO: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - OAB/PR108679
EMBARGANTE: RODNEY DE MELO LAROCCA
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: ALINE RIBEIRO PEREIRA - OAB/PR93129
ADVOGADO: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - OAB/PR108679
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. NÃO
O C O R R Ê N C I A . D O C U M E N T O S
J U N T A D O S S O M E N T E A P Ó S O
J U L G A M E N T O D A S C O N T A S .
CONHECIMENTO DOS DOCUMENTOS
EXCLUSIVAMENTE PARA DIMINUIR O
MONTANTE A SER DEVOLVIDO AO
TESOURO NACIONAL. EMBARGOS
CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1. É cabível a oposição de embargos de
declaração sempre que na decisão judicial
houver obscuridade, contradição, omissão
ou erro material (artigo 1.022 do CPC).

2. Inexiste obscuridade, contradição,
omissão ou erro material no julgado quando
a parte se utiliza dos embargos de
declaração tão somente para trazer
Num. 43709476 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 05/09/2023 22:02:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090522025887100000042669368
Número do documento: 23090522025887100000042669368
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/09/2023 13:35:22

documento anteriormente omitido aos
autos, visando comprovar sua alegação.

3. Nos processos de prestação de contas
não se admite a juntada tardia de
d o c u m e n t o s q u a n d o a p a r t e f o i
anteriormente intimada para suprir a falha,
haja vista a incidência dos efeitos da
preclusão e a necessidade de se conferir
segurança às relações jurídicas.
Precedentes.

4 . A a p r e s e n t a ç ã o t a r d i a d e
documentos pode ser aceita apenas para
fins de afastar ou diminuir o montante a ser
recolhido/devolvido ao erário, como forma
de evitar o enriquecimento sem causa da
União. Precedentes.

5. Embargos de declaração conhecidos e,
no mérito, acolhidos para diminuir o
montante a ser restituído ao Tesouro
Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, acolheu-
os, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 04/09/2023

RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Tratam-se de embargos de declaração (id. 43653228) opostos por RODNEY
DE MELO LAROCCA em face do acórdão nº 62.115, por meio do qual esta Corte
aprovou, com ressalvas, suas contas, relativas às eleições 2022, bem como determinou o
recolhimento de R$ 806,36 ao Tesouro Nacional, em razão do uso de recursos de origem
não identificada, atualizados na forma do § 3º do artigo 32 da Resolução TSE nº
23.607/2019, e a devolução de R$ 2.131,00 ao Tesouro Nacional, por envolver recursos
públicos do FEFC, atualizados na forma do artigo 79, § 2º, da Resolução TSE nº
Num. 43709476 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 05/09/2023 22:02:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090522025887100000042669368
Número do documento: 23090522025887100000042669368
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/09/2023 13:35:22

23.607/2019.

Alega o embargante que haveria omissão no acórdão, uma vez que, "quanto
ao contrato de LUANA HOBERT FARIAS, com o devido respeito, o aludido decisum
mostra-se omisso acerca do conjunto dos documentos apresentados, uma vez que houve
mero equívoco na juntada dos documentos aos autos".

Sustenta que "para que seja afastada a determinação de devolução do valor
correspondente à contratação de LUANA HOBERT FARIAS (R$ 1.800,00) ao Tesouro
Nacional, o Embargante junta nesta oportunidade o contrato e comprovantes
necessários".

Pugna, ao final, pelo conhecimento e acolhimento dos embargos, com a
atribuição de efeitos modificativos, para que este Tribunal reforme seu entendimento
anterior, por meio de manifestação expressa acerca da questão apresentada.

Encaminhados os autos à Procuradoria Regional Eleitoral, veio aos autos a
impugnação de id. 43668982, na qual se manifestou pelo parcial provimento, "mantendo-
se a aprovação com ressalvas das contas apresentadas pelo Embargante, deduzindo-se
do montante a ser devolvido ao Tesouro Nacional a importância referente ao contrato com
a fornecedora Luana Hobert Farias (R$ 1.800,00)".

É o relatório.

VOTO

Admissibilidade

Os embargos são tempestivos, eis que o acórdão embargado foi publicado no
DJE do dia 11/07/2023 (id. 43648767) e as razões foram protocoladas em 14/07/2023 (id.
43653229).

Intimada a Procuradoria Regional Eleitoral em 19/07/2023 (id. 43657992),
esta registrou ciência da intimação em 27/07/2023 e protocolou sua impugnação na
mesma data (id. 43668982).

Mérito

A disciplina legal dos embargos de declaração no âmbito eleitoral encontra-se
no artigo 275 do Código Eleitoral, que por sua vez remete ao artigo 1.022 do CPC, que
possuem a seguinte redação:

Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas
no Código de Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015).

Num. 43709476 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 05/09/2023 22:02:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090522025887100000042669368
Número do documento: 23090522025887100000042669368
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/09/2023 13:35:22

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial
para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.

O embargante pretende a alteração da decisão que aprovou as suas contas
com ressalvas e determinou o recolhimento e devolução de valores ao Tesouro Nacional
ante a juntada de documento que comprovaria a utilização de recursos públicos pelo
prestador.

Pois bem.

Desde o advento da Lei nº 12.034/2009, já não se discute o caráter
jurisdicional das prestações de contas. Por esse motivo, uma série de obrigações
correlatas à tramitação de processos judiciais, como a obrigatoriedade da representação
por advogado e a incidência do instituto da preclusão, passaram a ser exigidas de
candidatos e partidos nessa classe processual, o que se pacificou na Justiça Eleitoral.

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
DEPUTADO ESTADUAL. ELEIÇÕES 2018. DESAPROVAÇÃO. JUNTADA
TARDIA DE DOCUMENTOS. INADMISSIBILIDADE. PRECLUSÃO. OFENSA
AO ART. 30, III, § 2º, DA LEI 9.504/97 E AOS PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. INDEVIDA INOVAÇÃO
RECURSAL. SÚMULA 72/TSE. NEGATIVA DE PROVIMENTO.
1. No decisum monocrático, manteve–se aresto unânime do TRE/GO no
sentido da desaprovação de contas de campanha do agravante, candidato ao
cargo de deputado estadual nas Eleições 2018, com recolhimento de valores
ao Tesouro Nacional.
2. Não se admite juntar, de modo extemporâneo, em processo de
contas, documentos retificadores na hipótese em que a parte foi
anteriormente intimada para suprir a falha, haja vista a incidência dos
efeitos da preclusão e a necessidade de se conferir segurança às
relações jurídicas. Precedentes.
3. In casu, assentou–se que diversos documentos foram exibidos de modo
tardio pelo agravante após a análise técnica conclusiva das contas,
inexistindo circunstância excepcional para tanto, pois intimado oportunamente
para esclarecer as irregularidades.
(...)
6. Agravo interno a que se nega provimento.
[TSE, AgRg no REspE nº 060301977/GO, rel. min. Luis Felipe Salomão, DJE
07/04/2021, não destacado no original]

No caso sob testilha, a unidade técnica identificou que, em relação ao
gasto com a fornecedora LUANA HOBERT FARIAS no valor de R$ 1.800,00 (um mil e
oitocentos reais), não foi apresentado recibo e/ou comprovante de pagamento, também
não constou a contraparte no extrato eletrônico.

Num. 43709476 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 05/09/2023 22:02:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090522025887100000042669368
Número do documento: 23090522025887100000042669368
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/09/2023 13:35:22

Devidamente intimado a respeito de tal apontamento, o prestador não supriu
a falha, motivo pelo qual a inconsistência foi mantida.

Assim, nos embargos de declaração ora opostos, verifica-se que a
insurgência do prestador não respeita a quaisquer vícios, não se relacionando a omissão,
mas sim, ao descontentamento com a solução dada ao caso.

Com efeito, juntamente com os embargos, o prestador acostou o contrato de
prestação de serviços firmado com LUANA HOBERT FARIAS no valor de R$ 1.800,00 (
documento que já constava dos autos), o cheque utilizado para pagamento da
contratada, recibo de pagamento assinado e documentos pessoais da mesma (id.
43653230).

Assim, vê-se que, neste momento processual, o interessado simplesmente
juntou aos autos documentos que já poderiam ter sido trazidos na fase de instrução do
feito, sem demonstrar nenhuma razão plausível para a apresentação tardia.

Alegou que houve "mero equívoco na juntada dos documentos aos autos" e
que "Tanto é verdade que, perante o id. 43570869, foi juntado o cheque referente à
fornecedora LUANA MAYNARD BARRETO".

Vejamos o que prescreve a Resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 69. Havendo indício de irregularidade na prestação de contas, a Justiça
Eleitoral pode requisitar diretamente ou por delegação informações
adicionais, bem como determinar diligências específicas para a
complementação dos dados ou para o saneamento das falhas, com a perfeita
identificação dos documentos ou elementos que devem ser apresentados (Lei
nº 9.504/1997, art. 30, § 4º) .
§ 1º As diligências devem ser cumpridas pelas candidatas ou pelos
candidatos e partidos políticos no prazo de 3 (três) dias contados da
intimação, sob pena de preclusão.
§ 2º Na fase de exame técnico, inclusive de contas parciais, a unidade ou
a(o) responsável pela análise técnica das contas pode promover
circularizações, fixando o prazo máximo de 3 (três) dias para cumprimento.
§ 3º Determinada a diligência, decorrido o prazo do seu cumprimento com ou
sem manifestação, acompanhados, ou não, de documentos, os autos serão
remetidos para a unidade ou a(o) responsável pela análise técnica para
emissão de parecer conclusivo acerca das contas.
§ 4º Verificada a existência de falha, impropriedade ou irregularidade em
relação à qual não se tenha dado à prestadora ou ao prestador de contas
prévia oportunidade de manifestação ou complementação, a unidade ou a(o)
responsável pela análise técnica deve notificá-las(os), no prazo e na forma do
art. 98 desta Resolução.
(...)
[não destacado no original]

Assim, na esteira do mencionado dispositivo legal e conforme a
jurisprudência reiterada da Corte Superior Eleitoral, nas ações de prestação de
Num. 43709476 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 05/09/2023 22:02:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090522025887100000042669368
Número do documento: 23090522025887100000042669368
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/09/2023 13:35:22

contas não se admite a juntada extemporânea de documentos nas situações em que a
parte, previamente intimada para suprir a falha, permanece inerte ou o faz de modo
insuficiente, operando-se a preclusão.

Dessa feita, embora seja cediço que a juntada tardia de documentos em
processos de prestação de contas é inadmissível, este Regional fixou precedente, no
sentido de que "exclusivamente para fins de se afastar o recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional, a documentação apresentada a destempo pode ser conhecida, de
modo a evitar o enriquecimento sem causa do poder público" (RE nº 0600260-
74.2020.6.16.0001, julgado em 01/12/2021).

Nesse sentido, colaciona-se julgados desta Corte:

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CANDIDATO. DOCUMENTOS JUNTADOS EM RECURSO. NÃO
CONHECIMENTO PARA FINS DE JULGAMENTO DAS CONTAS.
C O N H E C I M E N T O E X C L U S I V A M E N T E P A R A A F A S T A R A
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE VALORES AO TESOURO
NACIONAL. EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DE FUNDO DE CAIXA.
IRREGULARIDADE. OBRIGATORIEDADE DE RECOLHIMENTO DO VALOR
AO ERÁRIO. MONTANTE ELEVADO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO
DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE.
DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS MANTIDA. PARCIAL PROVIMENTO DO
RECURSO.
1. Nos processos de prestação de contas não se admite a juntada
extemporânea de documentos quando a parte foi anteriormente intimada para
suprir a falha, haja vista a incidência dos efeitos da preclusão e a
necessidade de se conferir segurança às relações jurídicas. Precedentes.
2. A documentação apresentada a destempo pode ser conhecida
exclusivamente para fins de se afastar o recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional, de modo a evitar o enriquecimento sem causa do
poder público.
3. O pagamento de despesas em espécie, com a constituição de fundo de
caixa irregular, acarreta a obrigação de recolhimento da quantia ao Tesouro
Nacional e, tratando–se de montante significativo no contexto das contas,
reveste–se de gravidade suficiente a ensejar a sua desaprovação, não
autorizando a aplicação dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantendo a
desaprovação das contas, reduzir o montante a ser recolhido ao Tesouro
Nacional.
[PCE nº 060029965, rel. Thiago Paiva dos Santos, DJE em 29/04/2022, não
destacado no original]

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CAMPANHA. VEREADOR. CONTAS DESAPROVADAS.
DOAÇÃO FINANCEIRA REALIZADA POR MEIO DE OPERAÇÃO
BANCÁRIA DENOMINADA “DEPÓSITO ONLINE”. COMPROVAÇÃO POR
MEIO JUNTADA TARDIA DE DOCUMENTOS DE QUE NÃO OCORREU
Num. 43709476 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 05/09/2023 22:02:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090522025887100000042669368
Número do documento: 23090522025887100000042669368
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/09/2023 13:35:22

DEPÓSITO EM ESPÉCIE, MAS OPERAÇÕES CONSECUTIVAS DE DUAS
OPERAÇÕES CONSECUTIVAS DE SAQUE DA CONTA DE ORIGEM E
DEPÓSITO NA CONTA DE DESTINO. DADOS QUE PERMITEM
I N E Q U Í V O C A A F E R I Ç Ã O D A O R I G E M D O S R E C U R S O S .
ADMISSIBILIDADE EXCEPCIONAL, EXCLUSIVAMENTE PARA AFASTAR A
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE VALORES AO TESOURO
NACIONAL, COM A FINALIDADE DE EVITAR O ENRIQUECIMENTO SEM
CAUSA DA UNIÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A apresentação tardia de documentos obrigatórios deve ser aceita,
excepcionalmente, para evitar o enriquecimento sem causa da União.
2. No caso, há documentação, ainda que juntada extemporaneamente,
comprovando que, para o recebimento de doação, a operação denominada
“depósito online” não foi de depósito em espécie, mas sim de efetiva
transferência entre as contas envolvidas, da conta pessoal do candidato para
a conta de campanha.
3. Assim, ainda que tenha se operado a preclusão para a juntada de
documentos para afastar o julgamento de desaprovação das contas, é de se
aceitar a tardia juntada de documentos nestes autos, que comprovam não ter
sido desrespeitada a exigência prevista no § 1º do art. 21 da Resolução-TSE
nº 23.607/2019, mas apenas para de ser afastada a determinação de
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, evitando-se o enriquecimento
sem causa da União.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a desaprovação
das contas, ser afastada a determinação de recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional.
[PCE nº 060036941, rel. Vitor Roberto Silva, DJE em 01/02/2022, não
destacado no original]

Nessa toada, recebo os documentos acostados para afastar somente
a determinação de restituição ao Tesouro Nacional de R$ 1.800,00, devendo tal quantia
ser substraída do montante a ser devolvido ao erário.

Conclusão

Face ao exposto, voto no sentido de CONHECER dos embargos de
declaração opostos a fim de, no mérito, ACOLHÊ-LOS, mantendo-se a aprovação, com
ressalvas, das contas de RODNEY DE MELO LAROCCA, relativas às Eleições 2022,
permanecendo o recolhimento de R$ 806,36 ao Tesouro Nacional, em razão do uso
de recursos de origem não identificada, atualizados na forma do § 3º do artigo 32 da
Resolução TSE nº 23.607/2019, e passando a constar a devolução de R$ 331,00 ao
Tesouro Nacional, por envolver recursos públicos do FEFC, atualizados na forma do
artigo 79, § 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

Num. 43709476 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 05/09/2023 22:02:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090522025887100000042669368
Número do documento: 23090522025887100000042669368
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/09/2023 13:35:22

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (1327) Nº
0602916-36.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS
SANTOS - EMBARGANTES: ELEICAO 2022 RODNEY DE MELO LAROCCA DEPUTADO
FEDERAL, RODNEY DE MELO LAROCCA - Advogados dos EMBARGANTES: LEANDRO
SOUZA ROSA - PR30474-A, HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - PR75822-A, ALINE
RIBEIRO PEREIRA - PR93129, VICTOR CIRYLLO ROZATTI - PR108679.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, acolheu-
os, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 04.09.2023

Num. 43709476 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 05/09/2023 22:02:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090522025887100000042669368
Número do documento: 23090522025887100000042669368
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/09/2023 13:35:22